Tribunal: STF
Processo: HC 88523
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Extensão. Ordem concedida a co-réu. Art. 580 
   do CPP. Inaplicabilidade. Inépcia da denúncia. Condutas diversas. 
   Ordem indeferida. Eventual reconhecimento de inépcia da denúncia 
   em relação a co-réu não aproveita aos demais, se são diversas as 
   condutas imputadas.